Tribunal: TJDFT
Processo: 0733770-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0733770-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LOURDES MARIA POZZA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, contra ato omissivo imputado ao Secretário de Saúde do Distrito Federal, consistente na não disponibilização de vaga em unidade hospitalar para a realização da cirurgia cardíaca de que necessita. A impetrante alega, em síntese, que: 1) é idosa (76 anos), recebe acompanhamento no Hospital Regional de Sobradinho, na especialidade de ginecologia e obstetrícia, e seu diagnóstico é de NEOPLASIA MALIGNA DOS BRONQUIOS E DOS PULMÕES (CID C34), apresentando dor nas costas e nos pulmões de forma intensa, necessitando tomar dipirona e cloridrato de tramadol, além de apresentar dificuldades de locomoção e perda de sono; 2) para o adequado tratamento ao seu quadro clínico, deve realizar Cirurgia de LOBECTOMIA PULMONAR EM ONCOLOGIA com a maior brevidade possível em razão dos diversos riscos que enfrenta, sobretudo em razão da doença ter sido diagnosticada em estadiamento avançado, já havendo comprometimento de linfonodos e uretra; 3) a Lei Federal n. 12.732/2012 estabelece o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a realização de consultas e exames para a elucidação do diagnóstico, e o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico, para a realização de tratamentos oncológicos (cirurgia, quimioterapia, radioterapia, braquiterapia, hormonioterapia, imunoterapia) no SUS; 4) a Lei Federal n. 14.758/2023 determina que o tratamento oncológico deverá ser integral, oportuno, acessível e Seguro; 5) desde a realização da biópsia que diagnosticou a neoplasia maligna (em 23/05/2025), vem buscando atendimento especializado e somente em 09/06/2025 teve a solicitação inserida na Central de Regulação Ambulatorial, de modo que, desde a data do laudo histopatológico, sua espera já é de 66 dias; 6) em que pese a classificação de risco VERMELHO-EMERGÊNCIA, não há qualquer expectativa concreta de data para seu atendimento, ao contrário, a resposta fornecida pela Administração, via SEI no 1182/2025, só confirma que o atendimento da impetrante está bem distante de ocorrer; 7) a omissão da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, órgão dirigido e administrador pela autoridade apontada coatora, é patente e submete a impetrante a risco de complicações graves, pois a falta do atendimento especializado para encaminhamento do tratamento adequado ocasionará a progressão da doença. Requer, liminarmente, seja determinado à autoridade coatora que, no prazo de 10 (dez) dias, providencie a cirurgia de LOBECTOMIA PULMONAR EM ONCOLOGIA de que necessita a impetrante, conforme relatório médico, em qualquer unidade da rede pública de saúde apta ao atendimento ou, na impossibilidade, em unidade da rede privada às expensas do Distrito Federal. Sem razão, inicialmente, a impetrante. Nesta sede de cognição sumária, a análise dos elementos constantes nos autos não permite, ao menos por ora, reconhecer a presença do requisito da relevância do fundamento, exigido pelo art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, de modo a autorizar a concessão da liminar requerida. É certo que o direito à saúde é assegurado constitucionalmente e que a Lei no 12.732/2012 estabelece prazos para início de tratamento oncológico. Contudo, a liminar pretendida demanda a verificação prévia de aspectos técnicos e administrativos que extrapolam a mera constatação do prazo legal, tais como a disponibilidade de equipe médica especializada, leitos cirúrgicos, condições clínicas atuais da paciente para intervenção e ordem cronológica de outros pacientes com igual ou maior urgência, já regulados no sistema, conforme Ofício no 1182/2025, da Central de Regulação de Cirurgias Eletivas da Secretaria de Saúde do DF, in verbis: (...) Em consulta no Sistema de Regulação - SISREGIII, identificamos a solicitação do procedimento cirúrgico CE - LOBECTOMIA PULMONAR EM ONCOLOGIA (Grupo CE – CIRURGIA TORÁCICA), código 605642552, inserida em 09/06/2025 pelo Hospital de Base do Distrito Federal - HBDF com a classificação de risco VERMELHO - prioridade zero e situação atual SOLICITAÇÃO / PENDENTE / REGULADOR, ou seja, aguardando autorização conforme fila e disponibilidade de vagas. No momento, há 240 solicitações de cirurgias eletivas pendentes do grupo CE - CIRURGIA TORÁCICA aguardando autorização no Distrito Federal. Dentre essas, temos: 68 solicitações com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero, 92 solicitações com classificação AMARELO - prioridade 1; 29 solicitações com classificação VERDE - prioridade 2 e 51 solicitações com classificação AZUL - prioridade 3. Considerando as solicitações com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero, mesma classificação da solicitação do paciente em tela, informamos que estão sendo autorizadas solicitações inseridas em OUTUBRO/2024. (...) Assim, embora haja laudo médico recomendando a cirurgia, não se comprova, de forma cabal, que a sua não realização imediata decorra de conduta arbitrária da autoridade apontada ou que a impetrante tenha prioridade absoluta sobre outros pacientes em fila, cuja ordem de atendimento segue protocolos técnicos estabelecidos pelo SUS. Por sua vez, a determinação judicial para realização do procedimento, inclusive em rede privada, sem manifestação técnica da regulação, implica ingerência direta na execução da política pública, medida que exige cautela e exame aprofundado no mérito, após o contraditório. No mesmo sentido: (...) 1. Não é possível ao Judiciário intervir determinando a realização de cirurgia eletiva em preterição aos demais cidadãos que aguardam pela prestação do serviço, sob pena de violação ao princípio da isonomia. (...) (Acórdão 1968518, 0713033-53.2024.8.07.0018, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.) (...) 4. O quadro de saúde da agravante, embora seja grave, não autoriza, ao menos neste juízo de cognição sumária, compelir o réu a realizar a cirurgia vindicada, pois a Secretaria de Saúde informou a existência de lista de espera para a realização de procedimentos cirúrgicos, em que são priorizadas as patologias mais graves e com risco de morte. (...) (Acórdão 1959815, 0744226-43.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025.) (...) 4. Todavia, o direito de realizar cirurgia na rede pública em detrimento de outros pacientes em fila de espera é restrito aos casos de urgência extrema, para evitar a causação de graves danos aos casos urgentes preteridos e violação ao princípio da isonomia. No caso, a cirurgia solicitada é eletiva e, portanto, não se justifica a alteração da ordem de atendimento exigida pelo SUS. (...) (Acórdão 1951961, 0738929-55.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 02/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.) (...) 2. As solicitações de marcação de cirurgia são inseridas e avaliadas pelos médicos reguladores, que atribuem uma classificação de risco adequada à situação de saúde do paciente e seu direcionamento, de acordo com critérios médicos. 3. A concessão da tutela de urgência seria justificada, de modo a desconsiderar a listagem existente e ultrapassar outros pacientes em posição adiantada na fila, se a parte agravante demonstrasse a imprescindibilidade da realização imediata do procedimento ou elementos que a distinguissem dos demais interessados. Contudo, conforme afirma o Ministério Público, no primeiro grau de jurisdição, a petição inicial está desacompanhada de laudo médico que ateste a necessidade de alteração da prioridade. (...) (Acórdão 1743528, 0712659-28.2023.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/08/2023, publicado no DJe: 25/08/2023.) Ante o exposto, indefiro, por ora, a liminar. Notifique-se a autoridade coatora, para que preste informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência à Procuradoria Geral do Distrito Federal, para, querendo, ingressar no feito. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator